Tribunal: TJPA
Processo: 0125179-48.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125179-48.2015.8.14.0067

APELANTE: HIGOR LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA DO CONDENADO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. NOVA REPRIMENDA CORPORAL ENCONTRADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, COM REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 – Ante o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, foram reformadas, de ofício, as circunstâncias judiciais valoradas equivocadamente pelo magistrado sentenciante. Nova dosimetria de pena realizada com nova pena privativa de liberdade alcançada.

3
– Apelação conhecida e improvida, com reforma de ofício da dosimetria de pena realizada pelo magistrado
a quo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, negando-lhe provimento
, com reforma de ofício da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Higor Lopes Ferreira, irresignado com os termos da resp.
sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Jonata Pantoja Baia a prática dos crimes contidos no artigo 157, incisos I e II do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (
Num. 26764283 - Págs. 2 a 4)
há,
ipsis litteris
:

Consta da peça informativa em anexo que no dia 25.10.2015, por volta das 01h, na Rua XV de Novembro, no centro desta cidade, a vítima estava chegando em sua residência quando foi abordado pelo acusado JONATA, vulgo "CACATO", o qual disse, textuais"PERDEU, PERDEU, ENTREGA TUDO O QUE TEM !", sendo que o outro acusado HIGOR, ficava a distância apontando uma arma de fogo para a vítima e foi assim que "CACATO" pegou o porta cédulas da vítima, com todos os seus documentos, se evadindo em seguida.

Consta, ainda, da peça informativa em anexo que a vítima acionou uma guarnição da Policia Militar que passava pelo local logo após o assalto, tendo os milicianos obtido êxito em efetuar a prisão de HIGOR, de posse da arma utilizada no assalto, sendo que CACATO conseguiu fugir
.

Houve o recebimento correlato (
Num. 26764286 - Pág. 2
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 26764287 – Pág. 3)
.

Na audiência do dia 26/01/2016 foi ouvida a testemunha e interrogado o apelante, bem como desmembrado o processo com relação ao corréu Jonata Pantoja Baia (
Num. 26764442 - Págs. 2 a 4
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 26764446 - Págs. 1 a 2 e Num. 26764446 - Págs. 3 a 13
).

Ao sentenciar (
Num. 26764447 - Págs. 2 a 7
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, I e II, do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo da época da infração,
em regime inicial semiaberto, tendo em vista a detração realizada, a qual culminou na pena remanescente a se cumprir de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

As razões recursais do apelante culminaram no pleito absolutório, sob alegação de insuficiência probatória (
Num. 26764456 - Págs. 2 a 4).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 26764457 - Págs. 1 a 10
).

Autos distribuídos nesta Corte sob a minha relatoria (
Num. 26764458 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 26764460 - Págs. 2 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 26764447 - Págs. 2 a 7
):

2.1 – Da Materialidade

Sem maiores considerações, registro que a materialidade resta comprovada nos autos, por meio do Auto de Apreensão de fls.07 (IPL) e Laudo Definitivo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, onde concluiu tratar-se de arma de fogo de fabricação artesanal, compatível com calibre 38, cano em metal, em condições de funcionamento, representando portanto, potencialidade lesiva.

2.2 – Da Autoria

Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova constantes dos autos com determinadas circunstâncias, local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão, além da conduta, e dos antecedentes do réu.

Feita essa breve consideração, adianto que a condenação do réu Higor Lopes Ferreira é medida que se impõe. O interrogatório do réu, mormente na fase policial, deixou bem caracterizada a sua autoria, oferecendo a configuração de todas as fases do iter criminis a que alude a exordial.

Compulsando os autos, constata-se com extrema facilidade, que estão presentes os elementos que compõem o fato típico.

Ademais, as demais provas colhidas na instrução só corroboram o conteúdo da peça delatória, senão vejamos:

A testemunha, PM
Domingos Maria do Socorro Fayal Silva
, em juízo prestou o seguinte depoimento:

[...] declarou que conhece o acusado mas não tem amizade; ao ser perguntado sobre os fatos pelo MP declarou que estava em ronda no bairro da cidade nova, juntamente com o cabo Farias quando foram abordados por um cidadão que relatou que havia sido assaltado por Higor na companhia de um terceiro, conhecido como cacato; que a vítima já os conhecia; que foram a procura dos assaltantes e perceberam um movimento atrás de um ônibus; que higor estava atrás de um ônibus com uma arma fogo de fabricação artesanal, momento em que foi rendido pelos policiais; que o outro rapaz fugiu por cima do telhado; que o policial Farias fez a revista no acusado Higor, encontrando em sua posse uma arma; que conduziram vítima acusado até a delegacia; que a vítima reconheceu o acusado; que já prenderam o acusado em outras situações de furto de bicicleta; que o crime ocorreu por volta da meia noite; que a vítima informou que o acusado levou a carteira porta cédulas e celular e na carteira tinha dinheiro; (defesa) que os objetos foram apresentados na delegacia, mas não sabe se foram devolvidos; que com o acusado foi encontrada a arma; que o acusado confessou o crime [...]

Importa ressaltar que o depoimento do agente policial, pelo simples fato de ter procedido à apreensão do criminoso, não o inquina de suspeito.

É iterativa a jurisprudência nesse sentido:

(TJRS-274316) APELAÇÃO-CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA FEITA PELA DEFESA NA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. (...) PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Em face do sistema da livre convicção motivada, o testemunho de policial militar é apto a ser valorado pelo Juiz, em confronto com os demais elementos colhidos na instrução. Aliás, seria incoerente e contrário aos objetivos da ordem jurídica, o estado legitimar servidores públicos a prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatar suas atividades em juízo. (...). (Apelação-Crime nº 70001874445, Oitava Câmara Criminal, TJRS). Preliminar afastada. Apelo improvido. (Apelação-Crime nº 70010915841, 8ª Câmara Criminal do TJRS, Porto Alegre, Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira. j. 29.06.2005, unânime).

Da análise das provas testemunhais, não vislumbro qualquer contradição no depoimento colhido. Vejo que os fatos foram narrados de forma clara e precisa, descrevendo a sequência dos atos praticados pelos policiais e as condutas do réu, sem que haja qualquer divergência que indique a suspeição de seus depoimentos. Assim, considero que os depoimentos testemunhais foram firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao acusado, não havendo, portanto, como serem rechaçados ou mesmo desconsiderados.

Ademais, os depoimentos foram harmônicos entre si e confirmados pelo próprio laudo juntado aos autos, bem como do interrogatório policial do réu, que perguntado sobre o assalto declarou que encontrou a vítima, mas não chegou a roubar por não ter encontrado nada com a vítima, negando ainda estar em companhia de um terceiro, porém confirma estar armado.

É de se causar estranheza tal alegação do acusado, tendo em vista que a própria vítima afirmou em seu depoimento prestado na delegacia que o seu algoz estava na companhia de um terceiro, ademais houve o reconhecimento pela vítima da arma de fogo usada no assalto que estava na posse do acusado, corroborando, assim, para um juízo condenatório.

Vale destacar, no entanto, que a versão dada em juízo pelo réu, mídia CD - fl. 23, encontra-se totalmente dissonante das demais provas, não merecendo prosperar a tese de que usava a arma para proteção, vez que os demais depoimentos são consistentes e harmônicos entre e si. Logo, compulsando os autos, constata-se que estão presentes os elementos que compõem o fato típico.

Constata-se que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

A vítima, Eraldo Luis Gonçalves Rocha, na fase policial, relatou,
ipsis litteris
(
Num. 26764280 - Pág. 3):

O senhor ERALDO LUIS GONÇALVES ROCHA, procurou esta delegacia para comunicar no dia 25.10.2015 por volta das 1h00mns foi vítima de ROUBO, relata que no dia 25.10.2015 volta 01h00mns estava chegando da festa quando dois indivíduos armados com arma de fogo dizendo textuais "PERDEU, PERDERU ENTREGA TUDO O QUE TEM", onde um ficou um pouco longe com a arma apontada em sua direção e o outro passou lhe revistar, onde só foi levado carteira porta cédula com seu documentos pessoais, em seguida saíram correndo e dobra para a Travessa do Cajual; QUE nesse momento a polícia ia passando e chamou para comunicar o fato; QUE nesse momento depois a polícia voltou e lhe mostrou uma arma de fogo, onde fez reconhecimento da mesma, que foi usada para lhe assaltarem; QUE perguntado para declarante se no momento do assalto os indivíduos estavam de cara limpa ou encapuzado? Respondeu que estavam com a camisa na cara: OUE perguntado para o declarante se deu reconhecer alguém? Respondeu negativamente, que só ficou sabendo que os indivíduos tinham lhe assaltado eram os nacionais conhecidos por IGO e CACATO; QUE perguntado par declarante se conhece IGO e CACATO? Respondeu que apenas conhece IGO. Registra-se para providencias legais.

Da instrução do processo, na fase judicial, pela análise do que foi dito pela testemunha de acusação (policial militar), bem como do relatado pela vítima na fase policial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de armas de fogo e em concurso de pessoas, tendo subtraído o recorrente pertences do ofendido.

Ademais, como relatado pela testemunha, e corroborado pela Certidão Judicial Criminal Positiva (
Num. 5146073 - Pág. 10), o apelante possui antecedente na prática de crimes contra o patrimônio na Comarca, o que confere maior credibilidade aos depoimentos prestados acima.

Trago à lume, nesse contexto, a importância da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Agora, ilustro o valor probante dos testemunhos policiais:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3
. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, posto que devidamente fundamentada na prova colhida nos autos e na fase judicial, assim como alicerçada em jurisprudência correlata.

03 – DA ANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que de ofício em sede recursal, dado o efeito devolutivo do apelo, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PENAL
E PROCESSO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. DECOTE DE VETORIAIS NEGATIVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
REDUÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria
penal,
é de 5 (cinco) dias, nos termos da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo
penal,
são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP.

2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 12/4/2022 (terça-feira), considerando-se publicada em 18/4/2022 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 669. Desse modo, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início em 19/4/2022 (terça-feira), com término em 25/4/2022 (segunda-feira).

3. Não obstante, o presente agravo foi interposto apenas em 26/4/2022 (e-STJ fls. 671/678), sendo manifestamente intempestivo, portanto.

4. Verificada, de
ofício,
a ocorrência de ilegalidade relativa à manutenção do quantum incrementado à pena-base, na primeira fase da
dosimetria,
não obstante o afastamento, pelo Tribunal local, da valoração negativa de 2 circunstâncias judiciais, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019).

6. In casu, o decote, pelo Tribunal de origem, no julgamento de apelo exclusivo da defesa, de 2 (duas) das 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativamente sopesadas pelo Juízo de primeiro grau, sem qualquer redução do quantum incrementado à pena-base (e-STJ fl. 547), importa indevido agravamento qualitativo da situação do acusado, o que configura
reformatio
in
pejus,
ainda que a pena definitiva tenha se mantido igual à anteriormente fixada.

7. Agravo regimental não conhecido e concedida, de
ofício,
a ordem de habeas corpus, para, na primeira fase da
dosimetria,
realizar a redução proporcional do quantum incrementado à pena-base, em decorrência do decote, pela Corte local, das vetoriais antecedentes e comportamento da vítima, redimensionando as penas do recorrente, pela prática do delito do art. 312, do CP, para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

AgRg no AREsp 2084108 / PA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2022/0068012-6
.
RELATOR:

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170)
.
ÓRGÃO JULGADOR:

T5 - QUINTA TURMA
.
DATA DO JULGAMENTO
:
24/05/2022
.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
.
DJe 30/05/2022.

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença a que faço alusão
(
Num. 5146075 - Págs. 5/6
):

3.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1.1) 1ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PREPONDERANTES E FIXAÇÃO DA PENA-BASE:

O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais, por força do enunciado da Súmula nº444/STJ, apesar de responder por outros processos.

Culpabilidade
: denoto que a conduta do réu não pode ser considerada de pouca relevância penal, ao revés, revela-se mais censurável do que o normal à espécie, porquanto estava portando arma de fogo, devidamente municiada e a pronto emprego, ao perpetrar o crime contra o patrimônio alheio, mediante grave ameaça, colocando em risco a vida e integridade física das pessoas lá presentes, pelo que valoro essa circunstância em seu desfavor.

Conduta Social:
não há elementos nos autos que informem a respeito da conduta social do réu, por isso nada valoro.

Sua
personalidade
é do inadaptado social, pois busca amealhar patrimônio por via transgressora, fácil e sem preocupação de trabalhar para aferir.

Os
motivos
do crime são absolutamente desfavoráveis ao Réu, visto que demonstrou seu acentuado egoísmo em satisfazer seu ímpeto criminoso por meio de violência, engendrando e executando a infração penal.

As
circunstâncias
do fato são desfavoráveis, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, de forma que assim atuando aumentou seu poder de intimação reduzindo a possibilidade de reação da vítima, entretanto, deixo de aplicar nesse momento, uma vez que já foi valorada no art. 157,§2°, I e II (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), evitando dessa forma o bis in idem.

As
consequências extrapenais
foram leves, pois que a maioria dos objetos foram devolvidos.

O comportamento da vítima
em nada influenciou a ocorrência do delito, uma vez que estava trafegando normalmente em via pública.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) mês de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

3.1.2) 2ª FASE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MÉDIA: Não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes a serem observadas. 3.1.3) 3ª FASE – Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso I e II, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de pessoas). Com relação a causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de uma arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Não existe causa de diminuição da pena. Portanto, torno definitiva a pena do HIGOR LOPES PEREIRA em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, devendo o regime inicial ser o fechado.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 4 (quatro), quais sejam, a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Nesse trilho, verifico, igualmente, que há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanadas,
data máxima venia
.

Passo a examinar individualmente todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
o juízo se valeu da majorante do emprego de arma de fogo, para conferir maior censura à culpabilidade do recorrente, contudo, incorrendo em bis in idem na terceira fase, na qual se utilizou da mesma para também majorar a pena. Todavia, em que pese, tenho por manter tal fundamentação como escorreita, vez que a afastarei na fase derradeira como causa de aumento de pena –
mantenho-a valorada negativamente
.

Deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) –
reformo-a para neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa,
de forma que também
reformo este vetor para a neutralidade.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutro, portanto
.

Logo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante (culpabilidade), fixo a nova
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sobre 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração penal
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, nada o que se considerar
,
ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, em consequência da majorante concernente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), mantenho a elevação em 1/3 (um terço), resultando na nova
pena definitiva e concreta de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
a ser

cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CPB).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento, contudo, reformo, de ofício, a dosimetria realizada pelo magistrado a quo, encontrando a nova
pena definitiva e concreta de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 70 (setenta) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
a ser

cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CPB).

É o voto.

Belém, 31/05/2023